Tribunal: TJDFT
Processo: 0738136-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738136-21.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE EDGAR CLARO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA CLARO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Após a prolação da decisão que não conheceu da Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A, por não preencher o requisito da tempestividade (ID 41471530), as partes se insurgem contra a referida decisão monocrática. O Espólio de Edgar Claro de Oliveira opõe Embargos de Declaração, sustentando a ocorrência de omissão pela ausência de majoração dos honorários, uma vez que houve o acolhimento da preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões. De tal sorte, pede a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15 (ID 41648280). Por sua vez, intimado a se manifestar em relação aos Aclaratórios (ID 42134920), o Banco do Brasil S/A interpôs Agravo Interno (ID 42940548), pugnando pela reconsideração da decisão que não conheceu da Apelação. No ID 42960833, apresentou suas contrarrazões aos Embargos de Declaração, defendendo o não provimento do recurso integrativo. Nas contrarrazões ao Agravo Interno, o Espólio de Edgar Claro de Oliveira pugna pelo não provimento do recurso e pela aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15, em razão de seu caráter inadmissível e manifestamente protelatório (ID 43605045). É o relatório. Decido. Considerando que incumbe ao Magistrado velar pela razoável duração do processo (art. 139, II, do CPC/15), analiso os recursos conjuntamente. Nos termos do art. 932, III, do CPC/15, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ao proceder ao exame de admissibilidade do Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade em razão, desta vez, da flagrante ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada. Isso porque a irresignação exposta na peça recursal resumiu-se à alegação genérica de que “na contestação e na petição de habilitação aos autos, o escritório de advocacia anterior, que realizava a defesa do Banco do Brasil nas demandas judiciais, já havia solicitado que as publicações fossem realizadas em nome do advogado responsável:”, apontado como sendo o Dr. Ricardo Lopes Godoy (ID 42940548 - pág. 4). O Agravante sustentou, ainda, que “o não conhecimento do recurso ocasiona o cerceamento de defesa pela não observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa”, previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal. Também afirmou que possui alta demanda diária, com processos em todo território nacional e que, apesar de toda a presteza do seu corpo jurídico, depende de procedimentos internos, os quais indiscutivelmente retardam os pleitos. Conforme se verifica, o Agravante resume seu pedido de reconsideração a questões alheias ao fundamento de intempestividade do apelo, sem qualquer espécie de cotejo com as conclusões da decisão de não conhecimento, o que evidencia nítida violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico pátrio, conforme precedente a seguir transcrito: “AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. DIALETICIDADE. MERA REPETIÇÃO. PEÇA DE INGRESSO. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. Na hipótese vertente, o Agravante, contentou-se em escrever, de forma literal, os argumentos contidos na peça Inicial e, em nenhum momento, rebateu os fundamentos que levaram o Juízo à improcedência dos pedidos. 2.1. Assim, inexistindo impugnação específica a respeito do comando judicial vergastado, é dever do Relator não conhecer do recurso, monocraticamente, nos termos do artigo 932, III, da legislação processual. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1247422, 07077134320198070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Ademais, consoante exposto na decisão de não conhecimento, o próprio causídico, ao interpor a Apelação, colaciona o extrato de andamentos em que consta sua intimação, bem como a data limite para manifestação, em 7/7/2022 (ID 37737048 - pág. 17). Do mesmo modo, em consulta à guia “Expedientes” no Processo Judicial Eletrônico (PJe), verifica-se que foi registrada a ciência do teor da sentença pelo Réu, ora Agravante, em 16/6/2022, de forma que o prazo para apelar findava-se em 7/7/2022. A regular intimação é corroborada pela publicação no DJe em 17/6/2022, em nome do advogado (ID 43605046 - pág. 1). Logo, não há falar em desconhecimento do andamento processual e do teor da sentença prolatada, tampouco em inobservância ao princípio do contraditório e da ampla defesa. No que concerne ao julgamento dos Embargos de Declaração, assiste razão ao Embargante. O arbitramento de honorários recursais é restrito às hipóteses de não conhecimento integral ou não provimento do recurso, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.539.725/DF. No caso em exame a Apelação não foi conhecida, razão pela qual são cabíveis os honorários recursais. Nessa esteira, conquanto a r. sentença tenha fixado honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento), com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC/15, em razão da sucumbência recursal e já considerando o trabalhado dispensado pelo causídico do Autor, tanto em contrarrazões quanto na resposta ao Agravo Interno, com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC/15, devem os honorários advocatícios devidos pelo Banco do Brasil S/A ser majorados em 1% (um por cento), estabelecendo-se em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa. Quanto ao pedido formulado em contrarrazões pelo Agravado (ID 43605045 - pág. 7), referente à imposição da multa pela suposta interposição de recurso inadmissível ou improcedente, a aplicação da penalidade não decorre diretamente desse fato, consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C COBRANÇA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO A ARTIGOS DE REGULAMENTO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO COLEGIADO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.2. Não é possível a interposição de recurso especial sob a alegação de violação a resoluções, portarias, circulares e demais atos normativos, como regulamento de entidade de previdência privada, de hierarquia inferior a decreto, por não se enquadrarem no conceito de lei federal.3. Reverter a conclusão do colegiado originário, para acolher a pretensão recursal, demandaria necessariamente a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite no âmbito do recurso especial, consoante as Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto. 5. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022 - grifou-se) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RESP No 1.813.684/SP. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEMAIS FERIADOS, SUSPENSÕES DE EXPEDIENTE E RECESSOS LOCAIS. NÃO ABRANGÊNCIA. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. FERIADO LOCAL. GRU. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO. PRAZO DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. MULTA. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.813.684/SP e da questão de ordem que lhe seguiu, reafirmou o entendimento de que o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do respectivo recurso, devendo ser observada, exclusivamente em relação ao feriado da segunda-feira de Carnaval, a modulação dos efeitos dessa decisão, nos termos do art. 927, § 3o, do CPC/2015, a fim de que a interpretação consolidada acerca do tema seja aplicada somente após a publicação do acórdão respectivo, ocorrida aos 18/11/2019.3. O dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) não é considerado feriado nacional, mas, sim, feriado local, o qual deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, não se admitindo a comprovação posterior.4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção.5. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou o preparo do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção. 6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022 - grifou-se) No caso concreto, a interposição do Agravo Interno não constitui abuso de direito nem revela intenção manifesta de protelar a marcha processual, mas exercício de direito assegurado pela norma processual civil de rever decisão monocrática. A aplicação dessa multa, portanto, não procede. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A. CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo Autor, para fazer constar na parte dispositiva da decisão (ID 41471530 - pág. 5) os seguintes termos: “Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, não conheço da Apelação, por não preencher o requisito da tempestividade. Em razão da sucumbência recursal, com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Banco do Brasil S/A, em 1% (um por cento), estabelecendo-os em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se.” Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator